Tribunal: TJES
Processo: 0001334-13.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1334
-
13
.20
14
.8.08.00
24

APELANTE: FRANKLIN FURTADO MORO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
II
E
IV,
E

ART.
14, II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO
DA PENA PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUAD
A
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.
Ou seja, a
majoração da pena-base, foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001334-13.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FRANKLIN FURTADO MORO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1334
-
13
.20
14
.8.08.00
24

APELANTE: FRANKLIN FURTADO MORO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
II
E
IV,
E

ART.
14, II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO
DA PENA PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUAD
A
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.
Ou seja, a
majoração da pena-base, foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 01 de junho de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1334
-
13
.20
14
.8.08.00
24

APELANTE: FRANKLIN FURTADO MORO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

FRANKLIN FURTADO MORO

em
razão da
Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, na qual mediante a decisão do Conselho de Sentença da Comarca, o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) d
ia
s de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

Recurso interposto,
no qual o apelante requer somente a redução da pena.

Contrarrazões
apresentadas
,
onde
o Ministério Público
pugna pel
o
des
provimento do apelo.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID
4142036
, opinando pel
a confirmação da sentença vergastada.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Importa ressaltar primeiramente, que não há por parte da defesa objeção quanto à autoria e materialidade delitiva, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal, passando-se à análise do que ora pugnado.

Como visto alhures,

pugna o Apelante
somente a redução da pena aplicada.

É
certo que sobre o tema, n
ão se pretende a adoção de processos aritméticos rígidos para a fixação da pena-base, mas sim o estabelecimento de critérios objetivos que possibilitem o juiz fundamentar a sentença, inclusive quanto ao aumento da pena, ao mesmo tempo sem deixar de perceber a medida da culpabilidade
.

Não se pode olvidar, que
para se alcançar a correta individualização da pena, o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico. Assim sendo, deve fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a pena-base (primeira fase), sobre a qual incidirão as atenuantes e as agravantes (segunda fase), e, após, as causas de diminuição e de aumento de pena (terceira fase).

Consta no caderno processual,
que a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no artigo 68 do Código Penal, tendo o Magistrado
a quo
observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59 do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

No que tange ao pedido de redução do percentual de aumento aplicado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conclui-se que a alegação do apelante não merece prosperar, devendo prevalecer os fundamentos desfavoráveis apresentados pelo Magistrado.

Senão, vejamos como foi realizada a dosimetria da pena, na sentença recorrida:

“
[...]
Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade da sua conduta, mormente planejando e premeditando a empreitada a delituosa; há condenações criminais

transitadas em julgado relativas aos autos dos processos registrados sob os nºs 024110298718, 024110292539, 0016352-74.2014.8.08.0024 e 0032622- 13.2013.8.08.0024 (conforme guias de execução a seguir acostadas), devendo ser reconhecidas como
antecedentes criminais
as duas últimas, deixando, no entanto, de reconhecer as duas primeiras neste momento, sob pena de incidência do mesmo fato, para reconhecê-las na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência; não se demonstrou ter má conduta social; há circunstâncias a serem consideradas, na medida em que o acusado desferiu
ao menos cinco disparos de arma de fogo contra a vítima em pleno estabelecimento empresarial (bar), inicialmente no interior e depois na frente do local; há, ainda,
consequências do crime
, porquanto a vítima ficou com uma bala alojada no nariz e uma cicatriz na barriga decorrente da cirurgia a que foi submetida; o motivo já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, não podendo agora ser reconhecido como circunstância judicial
; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime, não podendo, a meu sentir, ser considerado para tanto a briga ocorrida anteriormente no Clube Náutico Brasil, já que inexistem provas a indicar ter ela iniciado o ato de militante hostilidade física, ao contrário, há informação de que agiu para se defender naquela ocasião; também não restou devidamente demonstrado que a personalidade do réu deve ser utilizada como critério de prevenção.

Assim, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao decidido pelos Jurados, exaspero a pena-base do crime,
fixando-a em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e a segunda causa será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014).

Presente a circunstância atenuante da menoridade (CP, artigo 65, inciso I) em concurso com as circunstâncias agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, "c") e da dupla reincidência relativas aos autos dos processos registrados sob os nºs 024110298718 e 024110292539 (conforme guias de execução a seguir acostadas), compenso a atenuante com a primeira agravante e, remanescendo a agravante da dupla reincidência, fixo a pena provisória em 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, anotando-se apenas que reputo correto o entendimento de que, ao colocar fim à menoridade aos 18 anos, o Código Civil representa modificação de mentalidade que obsta a preponderância – por tradição - da atenuante da menoridade.

Mostra-se presente a causa de diminuição da tentativa e, considerando o caminho do crime percorrido e, ainda, e, ainda, que o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência, evidenciando, assim, o intento homicida, pouco importando, diante desse quadro, a natureza das lesões provocadas no ofendido,
reduzo a pena para 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva em virtude da ausência de causa de aumento de pena
.

Assim sendo, em estrita observância às respostas dos quesitos levados à votação pelos senhores jurados, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar FRANKLIN FURTADO MORO, qualificado nos autos, a cumprir
15 (QUINZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DE RECLUSÃO
, por ter infringido o disposto em o artigo 121, §2º, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, absolvendo-o em relação aos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06. O réu Franklin não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade ou para a concessão da suspensão condicional da pena, devendo iniciar o cumprimento de sua pena no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, c.c. art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.. (...)”.

Dessa forma, verifica-se que
irrepreensível se mostra a avaliação realizada pelo Julgador monocrático, eis que idônea e concretamente fundamentada.

De modo que,
o

quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

É certo, que a pena deve ser fixada mediante fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX, segunda
parte da
Lex Maxima
), sendo lícito ao magistrado sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente fundamentado, proceder a uma especial exacerbação da pena, se for o caso, desde que nos limites previstos. Não é outro o entendimento da Suprema Corte: “
O Juiz tem ampla liberdade na fixação da pena, em face das circunstâncias judiciais, dentro dos limites legais
”
(STF, RHC 66.853, RTJ, 127;947).

Assim sendo, no que diz respeito à possibilidade de se reduzir a pena aplicada, a irresignação da defesa não procede, por estar em consonância com as provas produzidas, autorizando a fixação no patamar imposto, não se mostrando a pena definitiva abusiva ou maculada.

Entendo, pois, que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Quanto
a

majoração da pena, no que tange aos maus antecedentes, observa-se que o apelante é useiro e vezeiro na prática de delitos, devendo ser mantida a majoração, conforme aplicada.
Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto tentado e incêndio culposo. Apelo somente defensivo. Pleito de fixação das penas-bases nos mínimos legiferados. Descabimento. Elevação da pena-base proporcional e razoável, pois foram consideradas cinco condenações anteriores caracterizadoras de maus antecedentes. Condenações já depuradas pelo lustro legal (CP: Art. 64, I), embora não impliquem recalcitrância, devem ser consideradas como maus antecedentes, diante da incidência do sistema da perpetuidade.
Não se há falar em
bis in idem
pelo reconhecimento de maus antecedentes, na primeira fase, e da reincidência, na segunda etapa, pois decorrentes de condenações distintas, não se tratando de dupla valoração do mesmo fato, não havendo, assim, violação ao enunciado de Súmula nº 241 do STJ
. Agravante integralmente compensada com a atenuante da confissão, eis que considerada apenas uma condenação para fins de reincidência. Pleito de redução máxima pela tentativa de furto. Impossibilidade. O apelante aproximou-se da consumação. Mantença do regime inicial fechado para o crime de furto e semiaberto para o delito de incêndio culposo. Descabem, pela ausência de seus respectivos requisitos subjetivos, diante da desfavorabilidade considerada na pena-base e da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III e §3º, do CP) e o sursis penal (art. 77, I e II, do CP). RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; ACr 1526687-03.2021.8.26.0228; Ac. 16328377; São Paulo; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni; Julg. 14/12/2022; DJESP 19/12/2022; Pág. 3424)” (grifo)

Ademais, sobreleva lembrar que a individualização da pena deve representar garantia não somente ao acusado, enquanto credor da fixação de pena em estrita observância às circunstâncias elencadas no artigo 59, mas também à sociedade, que verá seu senso de justiça e segurança preservados a partir de uma segregação tão maior quanto mais graves forem os fatos praticados
.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)